Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 64274111) negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença recorrida.
4. Em suas razões recursais, a embargante alega que o decisum padece de omissão. Afirma que a sentença fixou a título de dano moral o valor devido em R$ 5.000,00 para cada autor, sendo todos membros da mesma família e residentes na mesma casa, o que resultaria em um total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Defende que o montante é excessivo e que o valor total da indenização deve ser limitado ao montante de R$ 5.000,00 para todo o polo ativo, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Na situação em questão, o Colegiado destacou “no particular, o dano é manifesto, e não resta demonstrada qualquer culpa da vítima. De fato, o cachorro da recorrente ultrapassou o muro divisório e, de forma violenta, atacou o animal dos recorridos, resultando em sua morte. A ausência de cuidado por parte da recorrente é evidente, dado que o canil foi construído próximo ao imóvel dos autores, sem as devidas medidas de segurança, o que culminou no incidente fatal”.
10. Anotou que, “quanto ao direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual” (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
11. Assinalou que “o dano moral está caracterizado pela dor e sofrimento dos recorridos ao verem seu animal de estimação ser vítima de um ataque fatal, o que não pode ser considerado mero dissabor”;
12. Concluiu que, ''quanto ao valor arbitrado na sentença, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo proporcional e razoável o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ”.
13. Destacou que o montante arbitrado seguiu orientação da Corte Superior, visto que a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
14. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
15. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
16. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
17. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
18. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
19. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.